Tribunal: TCU
Processo: 021.023/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 565/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu/RJ, ante o recolhimento integral o do débito a ela imputado pelo Acórdão 12805/2016-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 22/11/2016, Ata no 4/2016, e determinar o arquivamento do feito após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.023/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ (29.138.278/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS; Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sidney da Silva Braga, Wanessa Martinez Vargas (168812/OAB-RJ) e outros, representando Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.